Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705822-98.2021.8.07.0008 APELANTE: MYUKI KAWAKAME APELADO: JOSE ARTUR DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DA SILVA, JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. MIUKI KAWAKAME interpôs apelação (id. 60181724) contra a r. sentença (id. 60181722) que julgou improcedente o seu pedido de proteção possessória de uma área de 21,37 hectares localizado na SMLN Trecho 08, número 247, Chácara Arapuã, KM 10/11, Brasília – DF, proposto contra JOSÉ ARTUR DOS SANTOS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA e JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA, por falta de provas da existência de agressão à sua posse; pleiteou a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso. 2. A gratuidade de justiça pleiteada pela apelante-autora foi indeferida na r. decisão (id. 61518126), oportunidade em que foi intimada a recolher o preparo do recurso no prazo de 5 dias, conforme disciplina o art. 218, §3o, do CPC. A r. decisão foi disponibilizada no DJe do dia 23/7/2024 (id. 61867510) e publicada no dia 24/7/2024. O termo inicial para o recolhimento do preparo recursal ocorreu no dia 25/7/2024 (quinta-feira) e o prazo se encerrou no dia 31/7/2024 (quarta-feira). 3. A apelante-autora apenas no dia 14/8/2024, passados quase quinze dias do término do prazo processual, cumpriu a determinação e recolheu o preparo (id. 62853112/62853113). 4. Assim, observa-se que a apelante não cumpriu a determinação no prazo legal. 5. A apelante-autora, uma vez indeferida a gratuidade de justiça que pleiteou, não recolheu o preparo do recurso no prazo legal, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC. 6. Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, caput, do CPC/2015, por ser deserta. 7. Intime-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora